Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722559-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: NEUSA MARIA SOARES LONGO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, contra o acórdão de ID 47660109. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48363523. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se NEUSA MARIA SOARES LONGO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2023 15:01:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador